Tribunal: TJMT
Processo: 1078497-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078497-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SUELY LUIZA DEVAUX DE LARA - CPF: 241.049.731-49 (RECORRENTE), VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS - CPF: 920.806.181-72 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), ANDRE MUNTOREANU MARREY - CPF: 318.707.728-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DESCONTO ENTITULADO DE “ODONTOPREV S/A”. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE COMPROVE A LÍCITUDE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEMANDADA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. ARTIGO 373, II, DO CPC. PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em conta bancária e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral que no caso é in re ipsa, pois se apresenta como decorrência natural do evento danos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078497-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Suely Luiza Devaux de Lara

Recorrida(s):

OdontoPrev S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito

junto ao contrato que deu ensejo aos descontos realizados a título de “ODONTOPREV”, na conta corrente de nº 0043362-4, agência nº 2117 junto ao Banco Bradesco e de titularidade da parte autora.

b) CONDENO
a parte requerida,

a restituir de forma dobrada (art. 42, parágrafo único do CDC), os valores de
R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) -
total de R$ 199,80
,
indevidamente descontados no período 08/2022 e 09/2022, que deverá ser corrigido a partir do respectivo desconto pelo INPC
(Súmula 43-STJ)
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405, CC).

c) INDEFIRO
, o pedido de indenização por dano imaterial

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A Autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para que a reclamada seja também condenada pelos danos morais sofridos.

O caso em destaque se refere aos descontos na conta corrente da autora, sob a rubrica de “PAGTO COBRANÇA ODONTOPREV S/A” no valor de R$ 49,90, sem a sua autorização, pois não possui qualquer relação contratual com a requerida.

A promovida, por sua vez, argumenta que os descontos são válidos, pois legítima a contratação.

Pois bem, em detida análise dos autos, tenho que a pretensão da autora merece prosperar.

Ainda que a reclamada informe que os descontos são válidos, não foi apresentada qualquer prova que legitime a cobrança, visto que somente a apresentação da tela sistêmica, desacompanhada de outros documentos é insuficiente para comprovar a existência da relação contratual.

Com isso, a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Sobre débito indevido em conta corrente, eis os entendimentos jurisprudenciais, a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO –
COBRANÇA DENOMINADA “ODONTOPREV” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1024797-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

RECURSOS INOMINADOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE IMPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida oriunda de serviço não contratado, bem como, não logrando êxito a consumidora de restituição integral na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial de ambos os recursos, para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, incluir o dano material.

Recursos conhecidos e parcialmente providos. (N.U 1000674-94.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Deste modo, quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a Recorrente teve lançamentos de débitos indevidos em sua conta corrente e não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos, fatos que causam transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada, a pagar a consumidora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a contar desta data e de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024